Tribunal: TJBA
Processo: 8030328-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030328-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUIANE SILVA NASCIMENTO e outros Advogado(s): LUIANE SILVA NASCIMENTO, DAYANA ALMEIDA SANTANA, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM EM VIRTUDE DAS PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO ATUAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Para análise de eventual excesso de prazo, faz-se necessário ao julgador apreciar o tempo de tramitação à luz das peculiaridades do caso concreto, existência de possível letargia estatal demasiada e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O decreto constritor se apresenta fundamentado em elementos concretos e atuais capazes de justificar a segregação cautelar. 3. A gravidade substancial dos crimes atribuídos, evidenciada não só pela natureza das infrações (tráfico e organização criminosa), mas também pelo modus operandi detalhado na denúncia, evidencia a alta periculosidade social da Paciente. 3. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 4.Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de conhecer e denegar a ordem. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8030328-82.2025.8.05.0000, impetrado por VICTOR LEÃO SAMPAIO LEITE (OAB/BA 32.167) e LUIANE SILVA NASCIMENTO (OAB/BA 63.327), em favor de CLAUDIA SOUZA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.